Tribunal: TJSP
Processo: 0014014-62.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Prescrição
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Felipe da Silva Pereira da sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando como marco inicial a data do fim da suspensão do prazo prescricional pelo sursis. O agravante cumpre

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Felipe da Silva Pereira da sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando como marco inicial a data do fim da suspensão do prazo prescricional pelo sursis. O agravante cumpre pena de 07 meses e 10 dias por ameaça e lesão corporal contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, considerando o cumprimento da pena ou o fim do período de suspensão da pena.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável é de 03 anos, conforme artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
4. O prazo prescricional foi interrompido e suspenso, retomando seu curso em 03/04/2023, não havendo decurso do prazo necessário para a prescrição.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da pretensão executória foi interrompido e suspenso. 2. A interrupção do prazo prescricional reinicia a contagem."
Legislação citada: Código Penal, art. 109, inciso VI; art. 117, inciso V; art. 78, § 1o; art. 81, inciso III.
Jurisprudência citada: STJ, Tema Repetitivo 920; STF, HC 91562, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julg. 09/10/2007.